Tribunal: TCU
Processo: 015.610/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em processo de auditoria que teve por objetivo verificar a legalidade e legitimidade na descentralização de recursos orçamentários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame em Relatório de Auditoria apresentado pelo Sr. Erves Ducati, insurgindo-se contra o Acórdão 1940/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o responsável teve suas razões de justificativas rejeitadas, com imputação de multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/92, no valor de R$ 15.000,00, em decorrência de irregularidades na execução do Termo de Execução Descentralizada (TED) 24/2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, 33 e 48 da Lei 8.443/92,48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno -TCU, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Erves Ducati para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e demais interessados.